Tribunal: TJDFT
Processo: 0713264-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713264-73.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO VALERIANO ARAÚJO RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA QUE FIGURA NA APÓLICE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE PERMANENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR. PREVISÃO CONTRATUAL. COSSEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. I. A seguradora que figura na apólice é parte legítima para a ação que tem por objeto o pagamento de indenização securitária. II. Em se tratando de demanda que tem por objeto indenização securitária por invalidez, o prazo prescricional deve ser contado da data em que o segurado teve ciência inequívoca da sua incapacidade. III. Constatada a incapacidade parcial permanente do segurado, deve ser paga a indenização prevista na apólice do seguro vigente à época do sinistro. IV. Em conformidade com o artigo 761 do Código Civil, no cosseguro a responsabilidade pelo risco é repartida entre duas ou mais seguradoras, na proporção ajustada contratualmente e sem vínculo de solidariedade. V. No cosseguro uma das seguradoras é escolhida para representar as demais na administração do contrato, porém a responsabilidade de cada uma delas é definida individualmente na apólice conjunta ou nas apólices individuais, consoante o disposto no artigo 3o da Resolução CNSP 68/2001. VI. Nos termos do art. 772 do Código Civil, a indenização securitária deve ser corrigida monetariamente desde a data da contratação do seguro de vida. VII. Apelações providas parcialmente. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 761 do Código Civil, ao reconhecer a responsabilidade da recorrida em apenas 58% (cinquenta e oito por cento) do valor da indenização contratada (25% de R$ 86.194,20), por se tratar de um contrato de cosseguro. Aduz que, tendo a recorrida figurado como Seguradora Líder à época do sinistro e, portanto, assumido a responsabilidade de representar as demais para todos os efeitos, inclusive em caso de sinistro, é a Seguradora Bradesco Vida e Previdência S.A a representante da Apólice n. 850.559, portanto, responsável pelo pagamento de 100% (cem por cento) do valor da indenização securitária. c) artigos 6o, inciso III, 46, 47, 51, inciso IV, e 54, §4o, todos do CDC e 760 do Código Civil, asseverando que deve ser promovida a interpretação das cláusulas do contrato de adesão de forma mais favorável ao consumidor, sob pena de se conceder efetividade a cláusulas consideradas manifestamente abusivas. Invoca o princípio da informação em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.112.176/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/3/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 6o, inciso III, 46, 47, 51, inciso IV, e 54, §4o, todos do CDC, 760 e 761, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de seguro celebrado entre as partes, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030